Tribunal: TJSP
Processo: 1000345-69.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Autor que alega ser possuidor indireto do imóvel desde o falecimento de seu pai e que o imóvel foi invadido pelos réus – Sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor – Insurgência do requerente – Descabimento – Hipótese em que é incontroversa a ocupação do imóvel a partir do ano de 2003, o que é corroborado pela prova oral e documental

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Autor que alega ser possuidor indireto do imóvel desde o falecimento de seu pai e que o imóvel foi invadido pelos réus – Sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor – Insurgência do requerente – Descabimento – Hipótese em que é incontroversa a ocupação do imóvel a partir do ano de 2003, o que é corroborado pela prova oral e documental produzida nos autos – Ademais, não restou demonstrado que o imóvel estava alugado até o ano de 2003 – Elementos dos autos que indicam o abandono do bem no momento da ocupação pelos requeridos, conclusão que já havia sido alcançada por esta 11a Câmara de Direito Privado no julgamento do processo no 0026128-90.2010.8.26.0007, ajuizado pela irmão do autor – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000720788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1000345-69.2016.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIO TROMBINI, são apelados MARCELO DE BARROS e SANDRA
REGINA LOZANO BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1000345-69.2016.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 28.178
Voto no 28.178
Apelação Cível no 1000345-69.2016.8.26.0007
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Apelante: Mario Trombini
Apelados: MARCELO DE BARROS e Sandra Regina Lozano Barros
Juiz(a) de 1a Inst.: Antônio Marcelo Cunzolo Rimola
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Autor que alega
ser possuidor indireto do imóvel desde o falecimento de seu pai
e que o imóvel foi invadido pelos réus Sentença que julgou
improcedente o pedido formulado pelo autor Insurgência do
requerente Descabimento Hipótese em que é incontroversa
a ocupação do imóvel a partir do ano de 2003, o que é
corroborado pela prova oral e documental produzida nos autos
Ademais, não restou demonstrado que o imóvel estava
alugado até o ano de 2003 Elementos dos autos que indicam
o abandono do bem no momento da ocupação pelos requeridos,
conclusão que já havia sido alcançada por esta 11a Câmara de
Direito Privado no julgamento do processo no 0026128-
90.2010.8.26.0007, ajuizado pela irmão do autor Sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de reintegração de posse”,
ajuizada por MARIO TROMBINI contra MARCELO DE BARROS e SANDRA
REGINA LOZANO BARROS, julgou improcedente o pedido formulado pelo
autor, condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios em favor do patrono dos réus, fixados em 10% do
valor da causa (fls. 687/697).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1000345-69.2016.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 28.178
Recorre o autor. Afirma que sua posse decorre da posse
exercida por seus ascendentes, ainda que indiretamente, já que o imóvel
estava locado e administrado por imobiliária até o mês de julho de 2003. Alega
que os réus admitem que ocuparam precariamente o imóvel no final do ano de
2003. Aduz que a posse dos requeridos não é mansa e pacífica há 20 anos,
uma vez que sua irmã, HELENA TROMBINI FRAGA, impugnou a posse dos
réus judicialmente em 2010. Sustenta que, por este motivo, não estão
presentes os requisitos para aplicação do princípio da relativização do direito
de propriedade, a fim de atender à sua função social. Argumenta que o
instituto da usucapião especial urbana é admitido apenas em imóveis de área
não superior a 250m2, o que não é o caso do bem objeto da lide. Acrescenta
que a usucapião extraordinária também não se aplicaria à hipótese debatida
nos autos. Defende que a função social da propriedade não pode ser utilizada
para legitimar a posse dos réus, uma vez que se trata de demanda
eminentemente possessória, em que não se busca o reconhecimento do
domínio. Destaca estar comprovada a cadeia de transmissão do domínio até a
aquisição do imóvel por seu pai, assim como a locação do bem por seu
genitor. Salienta que os réus são invasores confessos do imóvel. Menciona ter
sido documentalmente comprovado que a administração do imóvel foi
entregue por seu pai à Imobiliária Arrojo até 20/12/2005. Afirma que a prova
oral produzida nos autos do processo no 0026128-90.2010.8.26.0007
demonstra tal fato. Defende que também foram apresentados comprovantes
de pagamento do contrato de locação, inclusive com depósito em sua conta.
Alega estar demonstrado que o esbulho foi praticado pelos réus logo após a
desocupação pelos últimos inquilinos do imóvel, em 2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1000345-69.2016.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 28.178
Recurso recebido e contrariado (fls. 721/738).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O autor narrou, na petição inicial, que, com o falecimento
do seu pai REYNALDO TROMBINI, por força do princípio da saisine, adquiriu
a posse indireta e os direitos imobiliários sobre o situado na Rua Amália de
Faria no 210 (antigo no 170), Itaquera, São Paulo (SP). Afirmou que os direitos
imobiliários sobre o bem foram arrolados no processo de inventário de seu
genitor e partilhados, de modo que cada um dos 03 (três) herdeiros possui um
terço de sua totalidade. Argumentou que seu genitor alugava o imóvel a
terceiros, sendo que até o ano de 2005, a locação era administrada pela
Imobiliária Arrojo, representada por EDISON ROBERTO BATISTA. Mencionou
que teve notícias que, desde o ano de 2005, imediatamente após a saída do
último inquilino, os réus invadiram o imóvel e passaram a ocupá-lo para
moradia de sua família, sob o argumento de que o imóvel estaria abandonado
desde 2003, o que não corresponde à realidade. Destacou que sua irmã,
HELENA TROMBINI FRAGA, já havia ajuizado demanda questionando a
posse dos requeridos. Acrescentou que notificou os réus em 05/10/2015, para
que desocupassem o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, o que não fizeram.
Nesse contexto, ajuizou a presente demanda, pleiteando a
reintegração na posse do imóvel indicado na petição inicial.
Em contestação, os réus arguiram preliminares de coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1000345-69.2016.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 28.178
julgada e de ausência de interesse processual do autor. No mérito,
defenderam não ter sido demonstrada a aquisição do imóvel pelo pai do autor.
Acrescentaram que, na demanda ajuizada pela irmã do autor, foi alegada a
existência de comodato verbal com os requeridos, o que foi afastado por esta
11a Câmara de Direito Privado. Destacaram que exercem a posse sobre o bem
desde 2003. Mencionaram que o bem “encontrava-se parcialmente destruído
por ação de vândalos e usuários de droga que utilizam o local até então
abandonado” (fl. 200). Salientaram que ocuparam o local de forma pacífica e
sem resistência, bem como realizaram melhorias. Defenderam que o autor
nunca exerceu a posse do bem.
Após a produção de prova oral, consistente na oitiva de
testemunhas, o D. Juízo a quo afastou as preliminares arguidas pelos réus e
julgou improcedente o pedido do autor, em síntese, sob o fundamento de que
“restou comprovado e é incontroverso que os réus ocupam o bem desde 2003,
fazendo-o de forma mansa e pacífica para fins habitacionais”. O magistrado
destacou, ainda, que, entre “a pretensão dominial da autora e a ocupação do
réu, quem atende mais à função social da propriedade é esta última pois,
como comprovado, no imóvel a ré faz sua residência por quase 20 anos” (fls.
687/697).
Contra esta sentença se insurge o autor, ora apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Em primeiro lugar, registre-se que a posse dos réus já
havia sido reconhecida por esta 11a Câmara de Direito Privado no julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1000345-69.2016.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 28.178
da ação de reintegração de posse ajuizada anteriormente pela irmã do autor,
HELENA TROMIBINI FRAGA (processo no 0026128-90.2010.8.26.0007).
Confira-se o teor do voto do condutor do acórdão relativo
àquele processo:
"A autora alega ser “titular dos direitos e
possuidora indireta de 1/3 do bem imóvel situado na Rua
Amália de Faria no 210, Itaquera, São Paulo, Capital,
adquirido por sucessão hereditária de seus falecidos pais,
Reynaldo Trombini e Maria de Carvalho Trombini” (fls. 3).
Também afirma que, embora referida propriedade
esteja desde 28/10/1943 registrada junto ao cartório
imobiliário em nome de Antonieta Pinto de Faria (fls. 89), foi
alienada em 07/11/1949 a Eulálio Moreira (fls. 90), que, por
sua vez, a alienou em 10/05/1985 a Reynaldo Trombini, pai
da autora, conforme instrumento de compra e venda
devidamente quitado ao longo dos anos (fls. 91/103).
Em que pese toda a argumentação da autora no
sentido de que é proprietária do imóvel, cumpre frisar que
não se pode pleitear a tutela possessória com base em
mera invocação de domínio.
Como forma de convencer o juízo de que
efetivamente exerceu posse, a autora narra que o imóvel
esteve alugado para terceiros até meados de 2005, ano em
que teria sido cedido aos réus por meio de comodato verbal
por prazo indeterminado.
Todavia, não há nos autos nenhum indício de que
as partes tenham celebrado o referido contrato. É curioso
notar que a autora nem sequer explicou quem são os réus,
de onde os conhece ou por que teria decidido emprestar
seu imóvel justamente a eles.
Note-se que nenhuma das testemunhas arroladas
pelas partes confirmou a existência do comodato.
Assim, mais parece que a alegação de comodato e
o envio de notificação de desocupação aos réus (fls. 106)
não passaram de alteração da verdade dos fatos, com o
intuito de induzir o julgador a acreditar que a autora tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1000345-69.2016.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 28.178
posse nova, passível de reintegração liminar sem a oitiva
dos réus.
Uma vez descartada a hipótese de comodato,
resta analisar se em algum momento a autora exerceu
posse.
O documento de fls. 73 demonstra que o imóvel foi
locado em 10/10/1985 pelo prazo de 12 meses. Nessa
época, o bem era administrado por Reinaldo Lopes da
Rocha, que declarou ter intermediado sua venda ao pai da
autora. Em seu depoimento, ele ainda informou que passou
a administração do bem para a imobiliária Arrojo, cujo dono
era Roberto (fls. 388).
Ouvido
em
juízo,
Edison
Roberto
Batista,
responsável pela imobiliária Arrojo, informou que prestou
serviço ao pai da autora até quando ele veio a falecer, em
12/08/1999 (fls. 17). Apesar de ter declarado que
administrou o imóvel até meados de 2004 ou 2005 e que
chegou a locá-lo a mais de um inquilino, sem se lembrar de
nomes, afirmou que não prestou serviços aos herdeiros nem
lhes repassou verbas locatícias (fls. 356).
O depoimento dessa testemunha é evidentemente
contraditório, pois, se ela de fato administrou o bem até
2004 ou 2005 e o locou a mais de uma pessoa, era seu
dever repassar os aluguéis aos herdeiros de Reynaldo
Trombini.
Também soa inverossímil o esquecimento dos
nomes dos supostos inquilinos, assim como o fato de não
haver, nos autos, contratos de locação ou mesmo
comprovantes de pagamento de aluguéis relativos a esse
período.
Os únicos documentos dessa época, datados de
2000 e 2005, não fazem prova de que o bem estivesse
locado ou ocupado por quem quer que fosse (fls. 104/105).
Embora a testemunha Elizeval Gabriel Ribeiro
tenha declarado que, em 2003, o imóvel encontrava-se
alugado (fls. 357), seu depoimento deve ser analisado com
ressalvas, pois ele se qualificou como motorista do esposo
da autora desde 1980, sendo natural que tenha interesse no
deslinde da causa.
Apesar disso, ele mesmo afirmou que a casa
estava abandonada, que várias pessoas a invadiam à noite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1000345-69.2016.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 28.178
e que os réus a reformaram toda, desde a parede até o teto.
As progressivas melhorias realizadas pelos réus também
estão comprovadas pelas diversas notas e orçamentos de
fls. 131/138.
Diante desse contexto probatório, tem-se que o
imóvel ficou abandonado pelo menos desde 1999, ano da
morte do pai da autora. É bem provável que o estado de
abandono tenha se iniciado ainda antes, pois não há nos
autos indício de contrato de locação vigente durante a
década de 1990.
Essa conclusão está em consonância com a
versão trazida pelos réus, segundo os quais o local não
possuía portas nem janelas, corria risco de desabamento e
servia de abrigo para consumidores de drogas até 2003.
Note-se que os réus ali residem com três filhos (fls.
150), de forma mansa e pacífica, desde pelo menos
10/02/2005, conforme correspondência da Eletropaulo em
nome da corré (fls. 130), enquanto esta ação possessória
somente foi ajuizada em 04/08/2010, ou seja, mais de dez
anos após o falecimento de Reynaldo Trombini.
Portanto, respeitado o entendimento do d. juízo a
quo, conclui-se que a autora não demonstrou que sobre o
imóvel em litígio exercia posse da qual pudesse ser privada,
tendo se limitado a trazer documentos que comprovariam a
origem de sua propriedade.
Assim, estando ausentes os requisitos necessários
à concessão da tutela possessória, a improcedência do
pedido é medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para julgar improcedente o pedido inicial e condenar
a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa".
Não bastasse isso, na presente demanda, o autor não
logrou infirmar a conclusão alcançada por este órgão colegiado no julgamento
do processo anterior quanto ao exercício da posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1000345-69.2016.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 28.178
De fato, é incontroversa a ocupação do imóvel pelos réus
desde 2003.
Realmente, embora o autor tenha afirmado, na petição
inicial, que “o imóvel estava alugado até meados de 2004 ou 2005” (fl. 07),
menciona nas razões recursais que estou “provado nos autos (inclusive pela
confissão dos próprios Apelados), que o imóvel foi ocupado precariamente
pelos mesmos no mínimo no final do ano de 2003, portanto imediatamente a
desocupação do último inquilino (julho/2003)”. (fl. 707).
Além disso, embora o autor sustente que o imóvel estava
alugado a terceiros até 2003, não há nos autos documentos capazes de
demonstrar esta alegação.
De fato, os documentos juntados aos autos, emitidos pela
imobiliária que seria a responsável pela administração do imóvel, demonstram
apenas o repasse, aos herdeiros de REYNALDO TROMBINI, de valores de
aluguéis relativos ao imóvel objeto da lide até o mês de março de 2001 (fls.
96/112).
Tal circunstância não afasta a conclusão de que o imóvel
estava abandonado em 2003, quando ocupado pelos réus.
Por outro lado, em resposta a ofício expedido pelo D. Juízo
a quo, a concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica do
imóvel objeto da lide informou que, desde 08/07/2003, a instalação relativa ao
bem passou a ser de responsabilidade da ré SANDRA REGINA LOZANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1000345-69.2016.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 28.178
BARROS (fls. 528/529).
Acrescente-se que a prova testemunhal produzida nos
autos não foi capaz de demonstrar que o autor estivesse na posse do imóvel
antes de 2003.
Com efeito, a testemunha JOÃO BATISTA OTONI, que
declarou residir próximo ao bem em disputa há 43 anos, afirmou que o imóvel
esteve abandonado por um tempo e que os réus residem no local há 12 (doze)
anos e realizaram melhorias, desconhecendo que a posse do bem tenha sido
reivindicada.
Ademais, a testemunha CARLOS BERNARDO DE
FREITAS declarou que colocou o portão na casa dos réus há cerca de 12
(doze) anos (fl. 519).
De outra parte, o depoimento da testemunha ELIZEVAL
GABRIEL RIBEIRO, que também foi ouvido na demanda ajuizada pela irmã do
autor, destoa dos demais elementos probatórios constantes dos autos.
É que a referida testemunha afirmou que os inquilinos
saíram do imóvel em 2004, que teria sido invadido em 2005 (fl. 518). Contudo,
no depoimento prestado no processo no 0026128-90.2010.8.26.0007, a
mesma testemunha afirmou que os inquilinos desocuparam o imóvel em 2005
(fls. 126/127).
Ademais,
embora
ARROJO
EMPREENDIMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1000345-69.2016.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 28.178
IMOBILIÁRIOS, responsável pela administração do bem, tenha se manifestado
nos autos a fim de informar que o imóvel objeto da lide deixou de ser por ela
administrado em 20/12/2005 (fls. 601/602), causa enorme estranheza que não
tenha tomado conhecimento da ocupação do imóvel pelos réus desde 2003, o
que é reforçado não apenas pela prova oral produzida, mas também pelo
documento apresentado pela concessionária de energia elétrica.
É oportuno destacar que o autor sequer menciona a
existência de comodato verbal com os réus, versão apresentada por sua irmã
nos autos do processo no 0026128-90.2010.8.26.0007.
Nesse contexto, conclui-se que não restou demonstrado o
exercício da posse pelo autor, e sim que o imóvel estava abandonado quando
os réus o ocuparam de forma pacífica, no ano de 2003.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, pelo trabalho adicional realizado em
segundo grau, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos
pelo apelante, para 11% do valor da causa.
Renato Rangel Desinano
Relator